Tribunal: TJMT
Processo: 1036911-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036911-10.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VALENTIM DA CRUZ - CPF: 063.664.571-15 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO S/A – OMISSÃO QUANTO A PROPORÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE CADA PARTE DO PROCESSO – OMISSÃO RECONHECIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036911-10.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

EMBARGADOS: JOSE VALENTIM DA CRUZ E BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSE VALENTIM DA CRUZ
, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a legitimidade do
BANCO BRADESCO S/A
e condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora a importância de R$254,18 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), na forma simples, bem como majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerando a sucumbência recíproca consignada em sentença, e por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Em suma, a parte embargante argumenta que “
diante da reforma da sentença de primeiro grau no que concerne à legitimidade do Banco Bradesco, bem como na majoração das custas processuais e honorários advocatícios, para 20% (vinte por cento), para que não haja equívocos, necessário se faz sanar a omissão no dispositivo do acordão proferido, constando a proporção de cada uma das partes em relação ao recebimento de valores referente à custas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados o vício acima apontado para “
constar a proporção das custas processuais e honorários advocatícios de cada parte do processo
” (sic) (Id. 195805696).

O embargado
JOSE
VALENTIM DA CRUZ
se manifestou em Id. 199122188, afirmando que “
não se opõe à pretensão dos embargos opostos de que seja inequivocamente esclarecida a questão”
(sic). Sem contrarrazões do Banco Bradesco S/A.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS NA CONTA DO AUTOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DA CONTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO MERO DISSABOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deveria a Instituição Financeira informar, esclarecer, buscar a autorização do cliente para efetuar cobranças automáticas junto à conta corrente, entende-se que se encontra atingido pela responsabilidade objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise da sucumbência mínima é realizada tendo por base a ‘quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito’ (AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que, neste caso, considerando a sucumbência recíproca, faz-se necessário a majoração dos honorários advocatícios, atendendo o Princípio da Razoabilidade, e o trabalho desempenhado pelos advogados.”

Pois bem.

A parte embargada sustenta que o acórdão é omisso quanto a forma de distribuição entre os requeridos das custas processuais e os honorários advocatícios, majorados para 20% (vinte por cento), após reconhecer a legitimidade do Banco Bradesco S/A.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na distribuição dos ônus sucumbenciais, havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado deve ser rateada entre os vencedores, na proporção do interesse de cada um deles, aplicando-se aos vencedores, assim como aos vencidos, a proporcionalidade prevista no art. 87,
caput
, do CPC: “
Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários
”.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE RÉUS. RATEIO DAS DESPESAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.
2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1392172 SP 2018/0289887-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019) (destaquei)

In casu
, considerando o reconhecimento da reponsabilidade solidária entre a ora embargante e o Banco Bradesco S/A, determino que os honorários advocatícios e as despesas processuais sejam distribuídas igualmente entre eles.

Portanto, cada requerido será responsável por 50% dos honorários advocatícios e das custas processuais determinadas.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, considerando a sucumbência recíproca consignada em sentença e mantida no acórdão embargado, para determinar que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam divididos igualmente entre as partes requeridas, de modo que cada uma seja responsável por 50% (cinquenta por cento) desses encargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024